Tribunal: TJBA
Processo: 8000996-34.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000996-34.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THIAGO DA SILVA COQUEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, RAPHAEL ALVES SANTOS, ALEXIA NIALY PEREIRA DOS REIS

APELADO: ANA CARLA DE ARAUJO PORTELA

Advogado(s)
:
LEONARDO GAMA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo réu para reformar a sentença quanto à rescisão contratual e restituição dos valores pagos, mantendo o contrato de compra e venda do imóvel e condenando o embargado à reparação dos vícios apontados nos laudos técnicos. A embargante alega que o acórdão teria incorrido em contradição, por ter ultrapassado os limites do pedido recursal, configurando julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao julgar além do pedido formulado na apelação, em suposta afronta ao princípio da congruência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido reformou a sentença apenas nos limites do pedido recursal, que consistia na manutenção do contrato de compra e venda do imóvel, afastando a rescisão contratual.

A determinação de realização de reparos nos vícios identificados nos laudos periciais não configura julgamento extra petita, mas sim deferimento de pedido subsidiário formulado pela própria embargante na petição inicial.

A decisão observou o princípio da congruência, pois o julgamento limitou-se a analisar os fundamentos e pedidos suscitados pelas partes no processo e no recurso, sem inovar de ofício.

A alegada contradição não se verifica, tratando-se, na realidade, de pretensão de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

O tribunal pode julgar o pedido principal em sua integralidade e, ao não acolher integralmente a pretensão recursal, realizar o julgamento pelo “menos”, respeitando os limites objetivos da apelação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, EDcl na Apelação Cível nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000996-34.2019.8.05.0274
, em que figuram como embargante THIAGO DA SILVA COQUEIRO SANTOS e como embargada ANA CARLA DE ARAUJO PORTELA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .